Tribunal: CARF
Processo: 10768.722716/2023-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.722716/2023-48
ACÓRDÃO
2101-003.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDA MONTEIRO DA SILVA ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IR CALCULADO PELO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA OU EXCLUSIVA NA FONTE. REGISTRO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA. IRRELEVÂNCIA AO AJUSTE.
O valor retido a título de IR incidente sobre rendimento tributável pelo
regime definitivo ou exclusivo na fonte não é compensável durante o
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722716/2023-48
2
RELATÓRIO
O presente recurso voluntário foi interposto pelo Espólio de ALDA MONTEIRO DA
SILVA ANDRADE, por meio de seu inventariante Roberto da Silva Andrade, contra o Acórdão 106-
048.505 da 16a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil 06, que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
O caso originou-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física
referente ao exercício 2022, ano-calendário 2021, que reduziu o saldo de imposto a restituir
inicialmente declarado pela contribuinte de R$ 169.952,02 para R$ 12.179,44.
A autoridade fiscal promoveu as seguintes glosas:
1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.944,00, relativas às
empresas Garrofe Serviços Médicos e Uro Rad, por falta de comprovação adequada,
haja vista ter a contribuinte recebido reembolsos;
2. Compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$ 157.772,58
sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, provenientes de
aposentadoria da previdência privada (PGBL) da Itaú Vida e Previdência S.A.
Quanto às despesas médicas, a Delegacia de Julgamento considerou a matéria
preclusa, uma vez que o interessado não contestou especificamente esta glosa na impugnação.
Conforme consignado no voto do relator: “Sobre a dedução indevida de despesa médicas, no valor
de R$ 1.944,00, conforme documento de fls. 17/18, o interessado não contestou. Assim, é de se
considerar como não impugnado e, portanto, não litigioso, a exigência referente a esse
lançamento, acima especificado, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.”
Relativamente à compensação do imposto retido, a DRJ fundamentou sua decisão
no entendimento de que “a compensação no ajuste anual só se aplica para rendimentos
tributáveis, não cabendo para aqueles tributados exclusivamente na fonte”.
O relator argumentou que, após consulta aos bancos de dados da Receita Federal,
verificou-se que o total compensado era imposto retido sobre rendimento pago pela previdência
privada que, “por opção do instituidor, é de rendimento de tributação exclusiva na fonte, não
podendo ser compensado em ajuste anual de imposto de renda”.
Concluiu que “a restituição de eventual retenção indevida deve ser pleiteada em
pedido de restituição específico”, caracterizando como “via errada” a compensação no ajuste
anual. Veja-se a ementa:
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO. RENDIMENTO DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
AJUSTE ANUAL.
A compensação no ajuste anual só se aplica para rendimentos tributáveis, não
cabendo para aqueles tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722716/2023-48
3
A recorrente, nas razões recursais, sustenta ser portadora de moléstia grave
devidamente comprovada e fazer jus à isenção do imposto de renda. Apresenta documentação
médica que comprova que a contribuinte era portadora de patologia especificada pelo CID-X F03,
em decorrência da qual obteve aposentadoria por invalidez junto ao INSS e posteriormente
pensão complementar junto ao PGBL como isento para contribuinte portadora de moléstia grave.
O recorrente fundamenta seu pleito na legislação que assegura isenção do imposto
de renda para portadores de moléstia grave, argumentando que os valores recebidos da
previdência privada em decorrência dessa condição devem gozar do mesmo tratamento tributário
dispensado aos demais rendimentos isentos por moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central não reside na condição da contribuinte como portadora de
moléstia grave, devidamente comprovada através de documentação médica oficial, nem na
natureza previdenciária dos rendimentos recebidos. A questão jurídica fundamental consiste em
determinar se rendimentos de PGBL submetidos ao regime de tributação exclusiva na fonte,
mesmo quando beneficiados por isenção decorrente de moléstia grave, podem ter o imposto
retido compensado mediante declaração de ajuste anual.
A Lei 11.053/2004 estabelece regime específico para tributação de planos de
previdência complementar, permitindo ao participante optar entre tributação progressiva ou
regressiva. Quando escolhida a tabela regressiva, os rendimentos ficam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, conforme demonstrado pela DIRF da fonte pagadora que utilizou o código de
receita 5565 – Benefício de Previdência Complementar – Optante pela Tributação Exclusiva. Esta
opção tributária, uma vez exercida pelo contribuinte, determina o regime aplicável aos
rendimentos, independentemente de circunstâncias supervenientes.
O artigo 80, inciso VII, do Decreto 9.580/2018 permite a dedução do “imposto sobre
a renda retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo”. A
interpretação deste dispositivo exige análise sistemática com o artigo 79 do mesmo decreto, que
define o imposto devido na declaração de ajuste anual como aquele “incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas” calculado conforme tabela progressiva. Rendimentos submetidos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722716/2023-48
4
à tributação exclusiva na fonte, por definição legal, não integram a base de cálculo do ajuste
anual, impossibilitando a aplicação do mecanismo de compensação previsto no artigo 80, VII.
Embora o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 estabeleça isenção para proventos
de aposentadoria recebidos por portadores de moléstia grave, confirmada pelo inciso III do
parágrafo 4o do artigo 35 do Decreto 9.580/2018 para complementação de aposentadoria de
previdência privada, esta isenção não altera automaticamente o regime de tributação escolhido
pelo contribuinte quando da adesão ao plano. A isenção constitui direito material do contribuinte,
mas sua efetivação deve observar os procedimentos estabelecidos pela legislação tributária para
cada regime específico.
Nesse sentido, destaca-se o Acórdão no 2001-004.530:
(...) RESGATE PREVIDÊNCIA TABELA REGRESSIVA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IRRF NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de resgate de previdência privada em que se optou
pela tributação do IR pela tabela regressiva são tributados exclusivamente na
fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda na DAA, logo o
imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na declaração.
Sem razão, portanto, a recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 110
DF CARF MF
Original